Tribunal: STF
Processo: AI 798083
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.